Tribunal: TJES
Processo: 5007208-40.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007208-40.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO - FUNDES

APELADO: MAYARA PARANHA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DO POLO ATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial, extinguiu o feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por reconhecer a ilegitimidade ativa do apelante. Sustenta o recorrente que o FUNDES é gerido e representado judicialmente pelo BANDES e que eventual erro na indicação do polo ativo seria sanável. Requereu a reforma da sentença para prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – FUNDES possui legitimidade ativa para propor a ação executiva com base em Cédula de Crédito Bancário cuja cessão ao fundo não restou documentalmente comprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legitimidade ativa exige a titularidade do direito material discutido e sua comprovação, nos termos dos arts. 17 e 18 do CPC.

4.
A cessão do crédito representado pela Cédula de Crédito Bancário não foi comprovada, o que impede o reconhecimento da legitimidade ativa do FUNDES.

5.
A substituição da parte exequente não configura mera correção formal, mas alteração substancial da titularidade do crédito.

6.
A extinção do feito se impõe diante da ausência de legitimidade ativa, conforme prevê o art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A legitimidade ativa exige a demonstração inequívoca da titularidade do crédito executado.

2. A ausência de legitimidade ativa autoriza a extinção do processo nos termos do art. 485, VI, do CPC.

3. A retificação da parte exequente não pode ser utilizada para suprir vício substancial relacionado à titularidade do direito material.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 18, 85, §2º e §11, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência específica citada no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP
Í
RITO SANTO – FUNDES

contra a r. sentença do evento 12281073, integrada pela decisão do evento 12281079, proferida pelo magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo apelante em face de
MAYARA PARANHA, ALAQUES MATHEUS PRUDENCIO MOURA
e
MAYKOM MOURA PARANHA
, extinguiu o feito em razão da ilegitimidade ativa do recorrente, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Outrossim, condenou o apelante ao pagamento de custas processuais remanescentes e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 12281081, o apelante sustenta, em síntese: (I) o FUNDES é fundo social cuja composição e gestão pertencem ao BANDES, sendo este o responsável por sua representação judicial e extrajudicial; (II) o erro na indicação do polo ativo entre FUNDES e BANDES é meramente formal e sanável, sem repercussão jurídica material; (III) a retificação do polo ativo não acarretaria prejuízo à defesa da parte contrária, sendo compatível com os princípios da economia processual, instrumentalidade das formas e celeridade; (IV) a extinção do processo representa indevido formalismo e afronta à jurisprudência do STJ, que admite modificação do polo ativo mesmo após a citação, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir; (V) o crédito é plenamente exigível e está comprovado nos autos, inexistindo nulidade processual apta a justificar a extinção do feito.

Na origem, a demanda executiva foi proposta pelo
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP
Í
RITO SANTO – FUNDES
, devidamente representado pelo
BANDES – BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO
, seu agente financeiro e gestor, com base na Cédula de Crédito Bancário nº 75505/1 que, supostamente, teria sido cedida pelo banco ao fundo por meio do instrumento particular de cessão de créditos colacionada no evento 12280751.

Contudo, foi oposta exceção de pré-executividade em que foi alegada a ilegitimidade ativa do FUNDES, uma vez que não foi englobada a Cédula de Crédito Bancário executada na cessão de créditos realizada, o que foi acolhido pelo magistrado
a quo
.

Em que pese a irresignação manifestada pelo apelante, não merece reparos a sentença ora vergastada.

Dispõe o art. 17 do Código de Processo Civil que “
para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
”. Em continuidade, o art. 18,
caput
, do mesmo Código, assevera que “
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.

Sobre o tema, ensina a doutrina
1
que “
A legitimidade para agir (ad causam petendi ou ad a
g
endum) é requisito de admissibilidade que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que se preencham os ‘pressupostos processuais’ subjetivos para que a parte possa atuar regularmente
em
juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo
”.

A legitimidade
ad causam
é, portanto, bilateral, pois decorre de uma relação jurídica material onde o lesado possui legitimidade para ser autor na ação (legitimidade ativa) em face daquele que feriu seu direito, réu na ação (legitimidade passiva).

Assim, a legitimidade ativa é pressuposto processual cuja aferição deve ocorrer à luz do binômio da titularidade do direito material postulado e pertinência subjetiva para a propositura da demanda, de modo que a sua ausência compromete a validade do processo e autoriza, como no caso dos autos, a extinção do feito.

Embora, de fato, haja precedentes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que flexibilizam a rigidez formal das regras processuais, admitindo, excepcionalmente, a retificação da parte ativa da demanda – inclusive após a citação – desde que não haja modificação substancial do pedido ou da causa de pedir, o caso em apreço não se amolda a tal hipótese de mitigação.

Isso porque, a substituição da parte exequente, como ora postulada, não se trata de mera correção formal ou de troca entre entidades substancialmente equivalentes, mas sim de alteração da própria titularidade do crédito executado. O FUNDES, embora representado pelo BANDES, não é seu espelho jurídico, tampouco ente fictício deste. Trata-se de fundo com personalidade jurídica própria, cujas titularidades de crédito devem ser precisamente demonstradas para justificar a legitimidade ativa nas ações judiciais em que figure como parte autora.

A alegação de que o FUNDES teria legitimidade para figurar no polo ativo da execução por ser gerido pelo BANDES esbarra na ausência de demonstração documental de que o crédito discutido efetivamente foi transferido ao fundo, por meio de cessão válida e eficaz, condição inafastável para o exercício do direito de ação executiva.

Com efeito, diante do conjunto probatório constante dos autos, resta evidenciado que o apelante, FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO – FUNDES, não possui legitimidade ativa para figurar no polo ativo da presente ação de execução, uma vez que não restou comprovada a cessão do crédito representado pelo título extrajudicial ora executado em seu favor, de modo que a demanda foi ajuizada por parte destituída de titularidade jurídica para o exercício do direito invocado.

O que se vislumbra, portanto, não é um simples erro de grafia ou denominação da parte, mas um erro material substancial, relativo a efetiva titularidade do direito material postulado, de modo que não pode ser corrigido pela via da retificação do polo ativo, porquanto implicaria verdadeira substituição da parte destituída de legitimidade por outra legítima, em manifesta violação ao princípio da demanda, à estabilização da lide e ao contraditório substancial.

A extinção do processo revela-se impositiva pela previsão do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, não representando indevido formalismo na hipótese em apreço, mas aplicação rigorosa e necessária do ordenamento jurídico, em especial das normas que tutelam a regularidade da relação jurídico-processual.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, fixado na origem, para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual civil.

É como voto.

1
DIDIER JR., Fredie.
Curso de direito processual civil
: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. v. 1. 18. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016. p. 345.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.